Tribunal: CARF
Processo: 10340.720796/2023-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720796/2023-18
ACÓRDÃO
2102-003.551 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/12/2019
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com
Agravo no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou que o
uso de equipamento de proteção individual não afasta a contagem de
tempo de serviço especial para aposentadoria, na hipótese de exposição do
trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA.
No caso da exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos
limites legais de tolerância, ainda que haja adoção de medidas de proteção
coletiva ou individual para neutralizar ou reduzir seus efeitos no ambiente
de trabalho, não resta descaracterizado o tempo de serviço especial para
aposentadoria e, consequentemente, é devida a contribuição adicional
para custeio da aposentadoria especial.
EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVOS. ADICIONAL PARA CUSTEIO DA
APOSENTADORIA ESPECIAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PERÍODOS DE
AFASTAMENTO E DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA.
As remunerações correspondentes ao décimo terceiro salário e aos
afastamentos do trabalho determinados pela legislação trabalhista,
inclusive férias, integram a base de cálculo da contribuição adicional para
custeio da aposentadoria especial.
Fl. 18663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.551 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720796/2023-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, André Barros de
Moura (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 104-015.253, de
09/04/2024, prolatado pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04
(DRJ04), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo
(fls. 18598/18606):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/12/2019
RUIDO. AGENTE NOCIVO. ADICIONAL DE RAT. INCIDÊNCIA.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria, sendo exigível a contribuição com alíquota adicional ao GILRAT
para financiamento do respectivo benefício.
TEMPO DE AFASTAMENTO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
Considera-se tempo de trabalho permanente com exposição ao agente nocivo os
períodos de descanso e afastamento determinados pela legislação, pelo que as
remunerações desses períodos devem ser incluídas na base de cálculo da
contribuição adicional para financiamento da aposentadoria especial.
Impugnação Improcedente
Fl. 18664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.551 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720796/2023-18
3
Extrai-se do Relatório Fiscal que a autoridade tributária lavrou Auto de Infração (AI),
relativo ao período de 08/2018 a 12/2019, inclusive décimo terceiro salário, para exigência de
contribuição previdenciária da empresa referente ao adicional para financiamento da
aposentadoria especial, nos termos do art. 22, inciso II, da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, c/c
art. 57, §§ 6o e 7o, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 (fls. 58/84).
O crédito tributário corresponde à contribuição do adicional de 6 (seis) pontos
percentuais para a aposentadoria especial aos 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, em
decorrência da exposição dos segurados empregados ao risco ruído acima de 85 dB (A), de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.
Dentre os fundamentos para o lançamento, a autoridade tributária consignou que o
trabalhador exposto a níveis de ruído superiores a 85 dB (A), mesmo que utilize equipamento de
proteção individual (EPI), terá direito à aposentadoria especial, considerando as conclusões por
parte do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo
(ARE) no 664.335/SC, em sede de repercussão geral.
Para fins da composição da base de cálculo do adicional para o financiamento da
aposentadoria especial, o agente fiscal utilizou a remuneração dos segurados empregados
escriturada no eSocial, conforme detalhado na tabela “Base de Cálculo da Contribuição Adicional
para a Aposentadoria Especial aos 25 anos de trabalho – Risco Ruído – eSocial – Por Trabalhador”
(Anexo XI, Termo de Anexação de Arquivo não paginável, às fls. 17438).
Ciente da lavratura do auto de infração, em 26/07/2023, a empresa autuada
impugnou o lançamento fiscal no dia 25/08/2023 (fls. 17488 e 17493).
Em síntese, a autuada apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito para
a improcedência do crédito tributário, acompanhado de elementos de prova (fls. 17496/17526,
17527/18340 e 18348/18596):
(i) a metodologia do lançamento fiscal é incompatível com a legislação
previdenciária, que afasta a concessão da aposentadoria especial nos casos as
medidas de proteção contra os agentes nocivos, inclusive ruído, são eficazes para
neutralizar ou reduzir a exposição para os níveis de tolerância;
(ii) os autos estão instruídos com farta documentação sobre a existência de
práticas e da robusta política corporativa relacionadas à gestão de riscos
ambientais, que comprovam a seriedade e eficácia das medidas de proteção
adotadas pela empresa;
(iii) laudo elaborado por empresa especializada, decorrente de estudo
científico realizado nos estabelecimentos da empresa autuada, demonstram que
as medidas de proteção são eficazes para afastar prejuízos à audição dos seus
empregados;
Fl. 18665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.551 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720796/2023-18
4
(iv) a fiscalização interpretou de forma equivocada a decisão proferida pelo
STF quando do ARE no 664.335/SC, presumindo que não existem equipamentos
de proteção individual capazes de neutralizar ou eliminar a nocividade do agente
ruído, o que não reflete a realidade dos fatos;
(v) apesar de os empregados estarem expostos a ruído em nível superior
ao de tolerância, os laudos periciais produzidos em sede de reclamatórias
trabalhistas reconhecem que as medidas de controle adotadas pela empresa são
eficazes e afastam a insalubridade;
(vi) estudo publicado no ano de 2019, pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), ou seja, posteriormente à decisão do STF, apresenta elementos
técnicos e legais substanciais para atestar a eficácia da utilização de protetores
para evitar a perda auditiva ocupacional; e
(vii) é ilegal a cobrança do adicional da contribuição para financiamento da
aposentadoria especial nos períodos em que os empregados não estão expostos
ao agente ruído, tais como afastamentos, por qualquer motivo, e férias, assim
como no pagamento do décimo terceiro salário.
Intimada da decisão de piso em 19/04/2024, a empresa apresentou recurso
voluntário protocolado no dia 21/05/2024 (fls. 18614/18616).
Após breve relato dos fatos, a recorrente repisa os argumentos de fato e de direito
da impugnação, em exercício de dialética recursal para se contrapor aos fundamentos do acórdão
de primeira instância que manteve a exigência do crédito tributário (fls. 18619/18656).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Mérito
(i) Adicional para financiamento da aposentadoria especial
A matéria em litígio é conhecida deste Tribunal Administrativo, cujos precedentes
têm decidido de maneira uniforme sobre a incidência do adicional da contribuição previdenciária
Fl. 18666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.551 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720796/2023-18
5
para financiamento da aposentadoria especial na hipótese do agente nocivo ruído acima do limite
de tolerância.
A título exemplificativo, decisão recente desta mesma Turma Julgadora, formalizada
através do Acórdão no 2102-003.493, de 03/10/2024, de relatoria do conselheiro Carlos Marne
Dias Alves, cuja ementa reproduzo abaixo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. USO DE EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
INEFICÁCIA.
EXIGIBILIDADE
DO
ADICIONAL
DE
CONTRIBUIÇÃO.
O benefício de aposentadoria especial será financiado com recursos provenientes
da contribuição com alíquotas diferenciadas conforme a atividade exercida pelo
segurado. No caso de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos
limites legais de tolerância, a utilização de Equipamento de Proteção Individual
(EPI) é insuficiente para descaracterizar o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
A estabilidade das decisões proferidas pelo CARF é confirmada pela inexistência de
manifestações nos últimos anos sobre a matéria por parte da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), responsável por uniformizar a interpretação divergente à legislação
tributária dada por turmas ordinárias no âmbito da 2a Seção.
Tal como exposto pelo recurso voluntário, o STF fixou duas teses no julgamento do
ARE no 664.335/SC (Tema 555/STF), no qual se discutiu os efeitos do fornecimento de
equipamento de proteção individual, informado no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
para descaracterizar, ou não, o tempo para aposentadoria especial (fls. 168/303):
Teses:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Quanto à primeira tese, aplicável a todos os agentes nocivos, afirmou-se que se o
equipamento de proteção individual é capaz de neutralizar a nocividade do ambiente, de modo a
Fl. 18667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.551 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720796/2023-18
6
afastar a efetiva exposição a agente nocivo à saúde, o trabalhador não terá direito à
aposentadoria especial.
No sentido oposto, é possível inferir que a proteção individual ineficaz, na hipótese
de exposição do trabalhador acima dos níveis legais de tolerância, proporcionará o direito à
concessão de aposentadoria especial, desde que cumpridos os demais requisitos da legislação
previdenciária.
Na segunda tese, cuja aplicação, evidentemente, não deve ser interpretada
dissociada uma da outra, afirma-se que a declaração fornecida pelo empregador de eficácia do
equipamento de proteção individual, na hipótese do agente ruído acima dos limites legais de
tolerância, não é capaz de descaracterizar o tempo de serviço para aposentadoria especial.
Quanto ao ruído, cabe transcrever as palavras do relator, Ministro Luiz Fux,
responsável por alinhavar os contornos dos fundamentos da tese vencedora (fls. 171/172):
(...)
10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente
nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a
nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.
11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações
prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de
divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção
Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo
reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o
uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar
completamente a relação nociva a que o empregado se submete.
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em
limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de
Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um
nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado
com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (...)
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é
o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos
efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros
os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são
Fl. 18668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.551 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720796/2023-18
7
impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos
trabalhadores.
14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte:
na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
(...)
(Destaquei)
Especificamente para o agente nocivo ruído, os danos causados ao organismo vão
além daqueles relacionados à perda das funções auditivas quando acima dos limites legais, razão
pela qual não se mostra eficaz o uso de equipamento de proteção individual para descaracterizar
o tempo de serviço especial para aposentadoria.
Nesse sentido, o voto condutor expressa que:
“não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente
nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que
influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um
controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores”.
É oportuno, ainda, reproduzir outros trechos acerca do racional que prevaleceu no
STF, com base no voto condutor do acórdão do ARE no 664.335/SC (fls. 210/214):
(...)
No que tange especificamente ao referido agente nocivo (ruído), a tese invocada
cai por terra, na medida em que, apesar do uso de Equipamento de Proteção
Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível
tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas. (...)
(...)
Nesse contexto, a exposição ao ruído acima dos níveis de tolerância, mesmo que
utilizado o EPI, além de produzir lesão auditiva, pode ocasionar disfunções
cardiovasculares, digestivas e psicológicas. (...)
(...)
Portanto, não se pode, de maneira alguma, cogitar-se de uma proteção efetiva
que descaracterize a insalubridade da relação ambiente-trabalhador para fins da
não concessão do benefício da aposentadoria especial quanto ao ruído.
Fl. 18669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.551 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720796/2023-18
8
(...)
No recurso extraordinário o STF assentou uma tese geral, para todos os agentes
nocivos, e outra específica, para o agente físico ruído.
Como regra geral, é possível apresentar prova documental que a utilização de
equipamento de proteção individual neutraliza ou elimina a presença do agente nocivo para efeito
da aposentadoria especial, sem prejuízo da adoção de outras medidas de proteção coletiva ou
individual.
Porém, diferentemente é a exposição ao agente nocivo ruído, acima dos limites
legais de tolerância, considerando a gravidade dos efeitos extra auditivos. A Corte Suprema trata
como exceção.
Extrai-se do voto condutor do Ministro Luiz Fux que não há proteção eficiente capaz
de frustrar os efeitos danosos para fins de concessão do benefício da aposentadoria especial, dado
que os problemas causados pela exposição ao ruído acima do limite de tolerância extrapolam à
perda de funções auditivas; muitos desses fatores não susceptíveis de um controle efetivo, tanto
pelas empresas quanto pelos trabalhadores.
A isso se contrapõe o apelo recursal.
O estudo publicado pela ABNT, datado de 14/06/2019, a que se refere o recurso
voluntário, defende a eficácia dos protetores auditivos na neutralização do agente físico ruído,
com suporte em aspectos técnicos e legais, tais como formato, tempo de uso e correta utilização
dos equipamentos de proteção individual, para se contrapor à doutrina, aos estudos e às
audiências públicas que levaram os Ministros do STF a estabelecer suas bases de convencimento
para tomar a decisão no ARE no 664.335/SC (fls. 17613/17654).
Ao mesmo tempo, a comissão de estudo da ABNT é crítica quanto às conclusões no
sentido de que a exposição ao ruído em níveis além da tolerância é capaz de gerar efeitos extra
auditivos significativos para a saúde do trabalhador, visto que os efeitos que ultrapassam a
perda/redução da audição possuem nexo causal com diversas doenças não relacionadas com a
exposição ao ruído.
O recurso voluntário reprova de forma explícita a interpretação dada pelo STF sobre
exposição do trabalhador a níveis de ruídos acima de 85 dB (A) e seus efeitos adversos no
organismo com um todo (fls. 18641):
(...)
44. Todas as evidências técnicas do estudo em análise levam à conclusão de que o
simples fato do trabalhador estar exposto a nível de ruído acima de 85dB,
utilizando equipamentos de proteção individual eficazes, não gera consequências
adversas por si só, sendo necessária uma avaliação muito mais complexa,
envolvendo diversos outros fatores como frequência, ocorrência, etc. Veja, o E.
STF, em análise superficial, não aprofundou a realidade de todos os
Fl. 18670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.551 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720796/2023-18
9
trabalhadores nestas condições. É incabível uma assunção genérica, já que se
mostra impossível analisar pontualmente cada trabalhador, suas condições de
saúde, de trabalho, a frequência de exposição, dentre diversas outras questões.
(...)
(Retirei o realce do original e destaquei a parte do texto para ilustrar os
fundamentos deste voto)
A recorrente deduz que a decisão do STF cuida de presunção relativa, que admite
prova em sentido contrário. A Corte não chegou a estabelecer uma presunção absoluta que os
equipamentos de proteção individual disponibilizados aos empregados não são eficazes par
afastar a nocividade do agente ruído.
Dessa forma, quando comprovados que a entrega e o uso de equipamento de
proteção individual são capazes de afastar os efetivos e/ou potenciais danos à saúde causados
pelo ruído, a concessão da aposentadoria especial não se legitima e, por consequência, inexigível o
adicional da contribuição previdenciária para o seu financiamento.
Em parte, assiste-lhe razão.
Nada obstante, seu efeito é limitado e não tem o alcance pretendido.
O voto condutor do Ministro Luiz Fux reconhece que a segunda tese é provisória, na
medida em que, no futuro, levando em conta o avanço tecnológico, poderão ser desenvolvidos
equipamentos de proteção que assegurem a neutralização da nocividade da exposição a ruído
acima do limite tolerável.
Senão vejamos (fls. 214/215):
(...)
Adequando as duas teses ora firmadas, temos, nesta segunda, solução
evidentemente provisória. Se atualmente prevalece o entendimento que não há
completa neutralização da nocividade no caso de exposição a ruído acima do
limite legal tolerável, no futuro, levando em conta o rápido avanço tecnológico,
podem ser desenvolvidos equipamentos, treinamentos e sistemas de fiscalização
que garantam a eliminação dos riscos à saúde do trabalhador, de sorte que o
benefício da aposentadoria especial não será devido.
Caso as inovações citadas sejam efetivamente criadas e implementadas, esta
Suprema Corte poderá, então, rever a validade da tese para o caso específico do
agente nocivo ruído.
(...)
(Destaquei)
Fl. 18671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.551 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720796/2023-18
10
A despeito do inconformismo da empresa autuada, não há como negar, a partir de
uma interpretação sistêmica das teses firmadas, do voto condutor do acórdão e das anotações dos
debates e votos dos Ministros do STF, que a decisão da Corte:
(i) considerou ineficaz a utilização de equipamento de proteção individual
para neutralização dos efeitos nocivos da exposição do trabalhador ao agente
ruído acima dos limites de tolerância;
(ii) admitiu a possibilidade, em tese, do avanço tecnológico no futuro
modificar essa realidade; e
(iii) a criação e implementação dessas inovações tecnológicas, no mundo
real, poderia levar à Corte Suprema a rever a validade da tese para o caso
específico do ruído.
No presente processo, a pretensão da recorrente é claramente rediscutir os
fundamentos da decisão do STF quanto à falta de comprovação da eficácia dos equipamentos de
proteção individual existentes no mercado para afastar a concessão de aposentadoria especial,
partindo da mesma realidade tecnológica e sem apresentar fatos novos, inviável no contencioso
administrativo fiscal.
Mesmo que fosse admitida a possibilidade de produção probatória em sede
administrativa, os autos estão desprovidos de elemento documental que possa atestar o avanço
tecnológico nos equipamentos de proteção individual para comprovar sua eficácia como meio
apto a alterar as conclusões do STF, isto é, afastar os prejuízos à saúde do trabalhador e,
consequentemente, obstar a concessão de aposentadoria especial.
Não foram apresentadas provas concretas que as inovações em equipamentos,
treinamentos e sistemas de fiscalização, a que fez referência o STF, tenham sido efetivamente
criadas e implementadas em cerca de quatro a cinco anos depois do julgamento do ARE no
664.335/SC, quando da ocorrência dos fatos geradores.
De acordo com a doutrina e legislação trabalhista, a fim de reduzir a intensidade do
ruído para níveis abaixo dos limites de tolerância, são recomendadas medidas de proteção com o
objetivo de eliminar, minimizar ou controlar os riscos ambientais. Priorizam, nesta ordem, as
medidas de caráter coletivo, medidas de controle administrativo e, por último, a utilização de
equipamentos de proteção individual.
Então, a ineficácia declarada pelo STF, no ARE no 664.335/SC, atinge a última linha
de defesa contra o agente físico ruído, que consiste no uso de protetores auriculares como medida
de proteção, estratégia amplamente utilizada, na prática, pelas empresas industriais, a exemplo da
recorrente, quando da exposição normal e rotineira dos seus empregados em atividades e
ambientes ruidosos com valores acima do limite de tolerância, composto de máquinas,
equipamentos e dispositivos de corte, entre outros.
Fl. 18672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.551 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720796/2023-18
11
Chama a atenção o recurso voluntário para o conjunto de práticas e políticas da
empresa relacionadas à saúde e segurança dos trabalhadores, fundadas sobretudo no
fornecimento e uso adequado de equipamentos de proteção individual, que atestaria a adoção de
medidas de proteção coletiva e individual eficazes para neutralizar ou reduzir o grau de exposição
do trabalhador ao ruído, ainda que acima de 85 dB (A), e, dessa forma, evidenciaria a ausência do
potencial danoso à saúde dos seus empregados.
Com tal propósito, apresentou diversos documentos, que deixaram de ser
examinados pela decisão de piso, dentre eles.
a) o “Programa de Conservação Auditiva”, aplicado aos empregados
expostos ao ruído acima de 80 dB (A), que tem por finalidade o controle e
monitoramento da saúde auditiva dos trabalhadores de diferentes unidades de
abate de suíno e frango e atividades de industrialização da carne e demais
produtos derivados, mediante ações para minimizar os riscos e evitar o
desencadeamento e/ou agravamento de perdas auditivas relacionadas ao
trabalho (fls. 17656/17759);
b) a “Instrução Corporativa”, que estabelece política corporativa
relacionada à gestão dos equipamentos de proteção individual, voltado aos
processos de homologação, seleção, aquisição, controle, higienização, dentre
outros (fls. 18349/18371); e
c) os relatórios técnicos, denominados de “Avaliação de Exposição
Ocupacional ao Ruído e Atenuação de Protetores Auditivos em Tempo Real”, que
procuram demonstrar a eficácia dos equipamentos de proteção individual, em
diferentes estabelecimentos da empresa, bem como a ausência de efeitos
nocivos da exposição ao ruído para ocasionar danos extra auditivos (fls.
18373/18473, 18474/18491 e 18492/18596).
Ao rejeitar a força axiológica dos documentos como prova, não há intenção de
menosprezar as práticas e políticas de prevenção que adota a recorrente para gerenciar os riscos
ocupacionais no ambiente do trabalho, ignorando a realidade dos fatos.
Longe disso, cuida-se apenas de respeitar a decisão de mérito proferida pela Corte
Suprema, no ARE no 664.335/SC, transitado em julgado em 04/03/2015, com repercussão geral
reconhecida e dotada de efeito vinculante no âmbito deste Tribunal Administrativo. 1
As alegações do recurso voluntário sobre eficácia das tecnologias de proteção, no
caso do agente ruído, para obstar todos e quaisquer prejuízos à saúde dos empregados da
recorrente conflitam com os fundamentos do ARE no 664.335/SC e não refletem o conteúdo
decisório proferido pelo STF.

1 Art. 99 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 18673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.551 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720796/2023-18
12
Por isso, não há reparo a fazer na decisão de piso, que, ao confirmar a correção do
procedimento da fiscalização, entendeu desnecessário avaliar a documentação relativa às práticas
e políticas da empresa, visto que a utilização de equipamento de proteção individual a fim de
neutralizar o ruído presente no ambiente de trabalho, quando acima de 85 dB (A), não afasta a
concessão da aposentadoria especial e, por consequência, a exigência da contribuição
previdenciária adicional de seis por cento sobre a remuneração do trabalhador.
Igualmente a decisão recorrida agiu bem ao refutar os laudos produzidos em
reclamações trabalhistas como elementos de prova para fins de afastar a concessão de
aposentadoria especial, cujos fundamentos do acórdão de primeira instância adoto como razões
de decidir (fls. 18605):
(...)
Por fim, quanto aos laudos periciais produzidos em sede de reclamatórias
trabalhistas, estão restritos ao tema ali tratado, qual seja, o adicional de
insalubridade, conforme indica o Impugnante, não tendo efeito quanto à
concessão da aposentadoria especial. Logo, sem repercussão no lançamento os
seguintes documentos: doc. 08 – ação trabalhista (fls. 17762/17793); doc. 09 –
ação trabalhista (fls. 17794/17874).
(...)
Embora haja correlação entre as matérias, a finalidade dos laudos periciais é
específica e delimitada à aferição da insalubridade no ambiente de trabalho, no curso de
processos de reclamatórias trabalhistas.
Quanto às afirmações de contrariedade do procedimento fiscal à legislação de
regência, editada posteriormente à decisão do STF, as alegações de defesa são infundadas.
Transcreve-se o art. 293, § 2o da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, na redação vigente à época dos fatos geradores: 2
Art. 293. A empresa ou pessoa física ou jurídica equiparada na forma prevista no
parágrafo único do art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, fica obrigada ao pagamento
da contribuição adicional a que se referem o art. 292 desta Instrução Normativa e
o § 2o do art. 1o da Lei no 10.666, de 2003, incidente sobre o valor da
remuneração paga, devida ou creditada a segurado empregado, trabalhador
avulso ou cooperado associado à cooperativa de produção, sob condições que
justifiquem a concessão de aposentadoria especial, nos termos do § 6o do art. 57
da Lei no 8.213, de 1991.
(...)

2 A redação não sofreu alterações, salvo ajustes formais, na Instrução Normativa RFB no 2110, de 17 de outubro de
2022, que regula atualmente a matéria (art. 232, § 2o).
Fl. 18674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.551 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720796/2023-18
13
§ 2o Não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a adoção de
medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o grau de
exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nesta Instrução
Normativa ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde
que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de
proteção recomendadas, conforme previsto no art. 291.
Evidentemente, o ato normativo estabelece a regra geral, em que não será devido o
adicional da contribuição previdenciária quando a empresa implementar comprovadamente
medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do
trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma a afastar a concessão da aposentadoria especial
ao segurado.
Em contrapartida, quando as medidas de proteção não afastarem a concessão da
aposentadoria especial, será devido o adicional da contribuição previdenciária. Como exemplo, a
existência do agente nocivo ruído acima dos níveis de tolerância, em que a utilização de
equipamento de proteção individual é ineficaz para descaracterizar o tempo de serviço especial
para aposentadoria, consoante ARE no 664.335/SC.
O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 02, de 18 de setembro de 2019, alinha-se a
mesma técnica hermenêutica:
O SUBSECRETÁRIO-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o Anexo I da Portaria RFB no 1.098, de 8 de agosto de 2013, e
tendo em vista o disposto no art. 292 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13
de novembro de 2009, declara:
Art. 1o Ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, a contribuição social adicional para o custeio da aposentadoria
especial de que trata o art. 292 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, é devida pela empresa, ou a ela equiparado, em relação à
remuneração paga, devida ou creditada ao segurado empregado, trabalhador
avulso ou cooperado de cooperativa de produção, sujeito a condições especiais,
nos casos em que não puder ser afastada a concessão da aposentadoria especial,
conforme dispõe o § 2o do art. 293 da referida Instrução Normativa.
(...)
Ao contrário do defendido no recurso voluntário, em momento algum a legislação
tributária determina a necessidade de avaliação da eficácia das medidas de proteção contra todo e
qualquer agente nocivo presente no ambiente de trabalho, quando não puder ser afastada a
concessão da aposentadoria especial.
Fl. 18675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.551 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720796/2023-18
14
No caso do ruído acima de 85 dB (A), a concessão da aposentadoria especial
decorre da ineficácia dos equipamentos de proteção individual, medida usual de proteção adotada
pelas empresas, independentemente do esforço do empregador para desacreditar os
fundamentos doutrinários e científicos que deram respaldo à interpretação do STF, no ARE no
664.335/SC.
Também a interpretação pretendida pela recorrente não corresponde àquela
exteriorizada pelo Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) ou Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).
É o que se extrai do Enunciado 12, aprovado pelo Conselho Pleno do CRPS,
publicado em 12/11/2019:
ENUNCIADO 12
O fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI) não descaracteriza a
atividade exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, devendo ser considerado todo o ambiente de trabalho.
I - Se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não há direito à
aposentadoria especial I
II - A utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva-EPC e/ou EPI não elide a
exposição aos agentes reconhecidamente cancerígenos, a ruído acima dos limites
de tolerância, ainda que considerados eficazes;
III - A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida
antes de 3/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei
n. 9.732/98, para qualquer agente nocivo.
(Destaquei)
Por último, convém copiar o art. 291 da IN PRES/INSS no 128, de 28 de março de
2022, na sua redação mais atual, após alteração dada pela IN PRES/INSS no 170, de 4 de julho de
2024:
Art. 291 Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção
Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro
de 1998, data da publicação da MP no 1.729, de 2 de dezembro de 1998,
convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que
comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto
na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e
devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:
(...)
§ 1o Entende-se como prova incontestável de eliminação dos riscos pelo uso de
EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o
cumprimento do disposto neste artigo.
Fl. 18676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.551 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720796/2023-18
15
§ 2o Nos casos de exposição do segurado ao agente nocivo ruído, acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do PPP, sobre
a eficácia do EPI, não descaracteriza o enquadramento como atividade especial
para fins de aposentadoria.
A declaração de eficácia do equipamento de proteção individual configura prova
incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos, exceto em relação à exposição do
segurado ao agente nocivo ruído acima dos limites legais. Não há inovação, apenas reflete o
caráter interpretativo com base no ARE no 664.335/SC.
(ii) Incidência do adicional nos períodos em que não há exposição ao agente nocivo
Na parte final do recurso voluntário, a recorrente alega que os valores pagos aos
empregados em períodos nos quais inexiste a prestação de serviço e, consequentemente, a
exposição ao agente nocivo ruído, não haveria que se falar em incidência da contribuição adicional
para financiamento da aposentadoria especial.
Em outras palavras, os valores pagos relativos ao décimo terceiro salário, ao
período de férias e aos períodos de afastamento, por qualquer motivo, não deverão ser
computados como tempo especial, independentemente da sua natureza jurídica, por ausência de
exposição ao agente nocivo ruído.
Pois bem.
A contribuição adicional destinada ao financiamento da aposentadoria especial
incide sobre o valor da remuneração paga, devida ou creditada aos trabalhadores que exerçam
atividade em condições especiais que possam ensejar aposentadoria especial após 15 (quinze), 20
(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos de trabalho sob exposição a agentes nocivos prejudiciais a sua
saúde e integridade física (art. 202, §§ 1o e 2o, do RPS). 3
A efetiva exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde, o
a associação desses agentes, deverá ocorrer de forma permanente, não ocasional nem
intermitente (art. 64, “caput”, do RPS).
Por sua vez, o décimo terceiro (gratificação natalina) equivale ao pagamento anual
extra ao trabalhador, correspondente a 1/12 da remuneração por mês trabalhado (art. 76, § 1o, do
Decreto no 10.854, de 10 de novembro de 2021).
Na ótica previdenciária, o salário de benefício a ser utilizado para o cálculo da
aposentadoria especial leva em consideração o salário de contribuição dos trabalhadores, sendo-
lhes devido abono anual com base no valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de
cada ano (arts. 32 e 120, do RPS). É dizer, a contribuição previdenciária sobre a gratificação
natalina é fonte de custeio do abono anual.

3 Regulamento da Previdência Social (RPS), veiculado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Fl. 18677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.551 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720796/2023-18
16
Como se observa, a base de cálculo do décimo terceiro salário está umbilicalmente
ligada a períodos de exposição do trabalhador ao agente nocivo, para feito de cálculo, razão pela
qual a incidência do adicional para financiamento da aposentadoria especial é imposição legal.
Quanto aos segurados afastados, inclusive por motivo de férias, há de se ter em
mente que o adicional para financiamento da aposentadoria especial incide sobre a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir
o trabalho, mesmo quando o trabalhador esteja afastado das atividades laborais, consoante
determina a legislação trabalhista (art. 201, § 1o c/c art. 202, “caput”, e §§ 1o e 2o, do RPS).
A propósito, existe disposição expressa no parágrafo único do art. 65 do RPS,
contrária às pretensões da recorrente, conforme reproduziu o acórdão de primeira instância (fls.
18605/18606):
Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de
forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do
trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da
produção do bem ou da prestação do serviço. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
(...)
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso
determinados pela legislação trabalhista, inclusive ao período de férias, e aos de
percepção de salário-maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado
estivesse exposto aos fatores de risco de que trata o art. 68.
Em suma, descabe excluir os valores relativos ao décimo terceiro salário e aos
períodos de afastamento determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, da base de
cálculo do lançamento fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 18678
DF CARF MF
Original